Tribunal: TJMT
Processo: 1030553-43.2019.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030553-43.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IMAGENS - MEDICINA DIAGNOSTICA S.A. - CNPJ: 11.135.984/0001-34 (APELANTE), LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO EMPRESARIAL. COBERTURA SECURITÁRIA. DANOS DECORRENTES DA ENTRADA DE ÁGUA DA CHUVA. EXCLUSÃO EXPRESSA NA APÓLICE. INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. APLICAÇÃO DO CDC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação in
terposta por Imagens Medicina Diagnóstica Ltda. contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de indenização securitária e danos morais, sob o fundamento de que o sinistro ocorrido não estava coberto pela apólice de seguro empresarial contratada com Allianz Seguros S/A.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em determinar se os danos alegados pela segurada, decorrentes da entrada de água da chuva no imóvel segurado, configuram evento coberto pela apólice, considerando a previsão contratual de exclusão para danos causados por entrada de água de chuva, salvo se resultantes de destelhamento ou vendaval.

III. Razões de decidir

3. As Condições Gerais da apólice excluem expressamente a cobertura para danos causados por entrada de água da chuva no interior do imóvel por portas, janelas ou outras aberturas, salvo se originados de destelhamento ou eventos como vendaval, ciclone e granizo.

4. O laudo pericial apresentado nos autos indica que não houve destelhamento, não se podendo atribuir os danos sofridos ao evento de vendaval coberto pela apólice.

5. O princípio da força obrigatória dos contratos e da autonomia da vontade das partes impõe o cumprimento das cláusulas contratualmente pactuadas, sendo válida a estipulação de exclusões de cobertura, desde que expressas e claras, conforme previsto no artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

6. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a interpretação favorável ao consumidor prevista no artigo 47 do CDC não pode ser aplicada para ampliar a cobertura securitária além do que expressamente contratado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
É válida a exclusão de cobertura securitária para danos causados por entrada de água da chuva em imóveis segurados,
respeitado a livre contratação pelo segurado dos eventos cobertos por sua apólice”.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art.
757; CDC,
arts
. 6º, III, e 47.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível 1003003-34.2022.8.26.0564, Rel. Des. Emerson
Sumariva
Júnior, j. 15/02/2023; TJ-MG, AC 10000212274864001, Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva, j. 16/12/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto
IMAGENS - MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Cuiabá/MT,
que,
nos autos da
ação de cobrança de indenização securitária cumulada com indenização por danos morais
,

julgou
improcedente o pedido da autora, entendendo que os danos decorrentes da
entrada de água da chuva por debaixo da porta

não estão cobertos pelo seguro contratado.

Irresignada
, a apelante sustenta
que o
sinistro decorreu de vendaval, evento expressamente coberto pela apólice de seguro
, sendo indevida a negativa da seguradora. Ainda, aduz que a
cláusula excludente invocada pela seguradora só seria aplicável se a entrada da água ocorresse por portas, janelas, vitrinas, claraboias, respiradouros ou ventiladores abertos ou defeituosos, o q
ue não ocorreu no caso concreto.

Destaca que o
preposto da seguradora confessou desconhecer os fatos e afirmou que não foi realizada perícia para averiguar a veracidade das alegações da ré
.

Requer, assim, a reforma da sentença para condenar a apelada ao ressarcimento do dano material, no valor de R$ 21.452,10, além de ser reconhecido o dano moral, no importe de R$ 10.000,00.

Contrarrazões no Id.
261665347
, pelo desprovimento do apelo.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Na origem, cuida-se
ação de cobrança de indenização securitária cumulada com indenização por danos morais

a
juizada por
Imagens Medicina Diagnóstica Ltda.
em face de
Allianz Seguros S/A
.
,
pleiteando a indenização por
danos materiais no montante de R$ 21.452,10 e por danos morais no valor de R$ 10.000,00, fundamentando sua pretensão na
suposta
recusa
indevida
da Companhia de Seguros em efetuar o pagamento do sinistro notificado, em razão de ser um risco expressamente excluído no contrato

Após regular instrução probatória, o d. Juízo
a quo
julgou improcedente o pleito autoral, sob o fundamento de que o sinistro ocorrido
não estaria coberto pela apólice de seguro contratado, revelando-se devida a negativa da requerida.

É a sentença recorrida, no essencial:

“[...]

Pois bem, as regras relativas ao contrato de seguro estão previstas nos artigos 757 a 802 do Código Civil e tem por princípio a obrigação da seguradora contra riscos predeterminados.

Restou incontroverso nos autos que a parte autora possui um seguro empresarial junto à empresa ré com cobertura contra: Incêndio/Raio/
Expl
/Fumaça/
Q.
Aero
; 2) Danos Elétricos; 3) Equipamentos Eletrônicos; 4) Perda ou Pagamento de Aluguel; 5) Quebra de Vidros/Anúncios Luminosos; 6) RC Operações; 7) Roubo de Bens; 8) Vendaval/Ciclone/Tornado/Granizo (ids. 21573883 e 21573881).

A controvérsia, no caso dos autos, cinge-se ao fato de o seguro oferecer ou não cobertura ao evento narrado na inicial.

O autor alega que o sinistro ocorreu em decorrência de um vendaval que atingiu a região no dia 28/12/2018. Em contraste, a seguradora sustenta que os danos enfrentados pela parte autora resultaram da entrada de água da chuva por debaixo da porta, sem qualquer indício de destelhamento, típico de vendavais. Portanto, a seguradora argumenta que não há obrigação de indenizar, dado que o evento não corresponde ao sinistro coberto pela apólice.

O seguro contratado pelo autor abrange a cobertura para vendavais, conforme estipulado na cláusula 16, intitulada “Vendaval, Ciclone, Tornado e Granizo”, a qual define vendaval como vento com velocidade igual ou superior a 54 km/h. No entanto, a cláusula
7
, item "l", das Condições Gerais do contrato, exclui expressamente os danos causados pela ação da chuva, salvo se resultantes de destelhamento ou provenientes de vendaval, furacão, ciclone, tornado ou granizo, conforme estabelecido nas Exclusões Específicas (ids. 21573883 e 21573881).

[...]

Portanto, os danos ocorridos no presente caso, originados pela entrada de água da chuva por debaixo da porta e sem qualquer evidência de destelhamento, não estão cobertos pelo seguro contratado. Deste modo, não há fundamento para o dever de indenizar por parte da seguradora.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sucumbente, a parte requerente deverá arcar com
as custas
processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CP, ressalvada a hipótese de gratuidade processual.

[
...]”

C
inge-se
controvérsia recursal

à interpretação das cláusulas contratuais do seguro e à existência de cobertura para o sinistro ocorrido.

Pois bem.

Do exame dos autos, verifica-se que a apelante, Imagens Medicina Diagnóstica Ltda., celebrou contrato de seguro com Allianz Seguros S/A. em 22 de março de 2018, sob a apólice nº 5177201871180010058, conforme demonstram os documentos anexados à petição inicial.

A referida apólice prevê cobertura para
os

danos causados por incêndio e eventos correlatos;

prejuízos decorrentes de curtos-circuitos
;
sobretensões
e outras falhas elétricas;

danos acidentais a equipamentos eletrônicos utilizados no laboratório
;
indenização em caso de impossibilidade de uso do imóvel segurado, cobrindo custos de aluguel
;
reposição de vidros e anúncios luminosos danificados por eventos externos
;
danos causados a terceiros em decorrência das atividades operacionais do segurado
;
prejuízos decorrentes de roubo qualificado de bens pertencentes à empresa
; e, ainda,
indenização para danos estruturais causados por fenômenos climáticos adversos
.

Por seu turno,
a apelante busca a indenização securitária em razão de danos ocorridos em decorrência da entrada de água por debaixo da porta, em virtude das fortes chuvas registradas na madrugada de 28 de dezembro de 2018. A parte segurada alega que a infiltração ocorreu em razão de um forte vendaval, evento que estaria abrangido pela apólice de seguro.

Contudo,
sem razão a apelante
.

Conforme corretamente fundamentado na sentença recorrida, as Condições Gerais da Apólice preveem, expressamente, a exclusão da cobertura para
“danos causados por entrada de chuva ou neve no interior do edifício através de portas, janelas, vitrinas, claraboias, respiradouros ou ventiladores abertos ou defeituosos.”
.

Nesse sentido, os eventos não cobertos pela apólice correspondem a situações que não ensejam indenização, salvo se houver cobertura específica contratada, o que, no caso, não ocorreu, conforme demonstram os termos da apólice anexada aos autos. Importante destacar que o contrato de seguro é regido pelo princípio da autonomia da vontade, cabendo ao segurado
a
escolha das coberturas a serem contratadas e dos riscos que serão excluídos.

A apelante teve ciência das condições da apólice no momento da contratação e optou por não incluir cobertura específica para alagamento ou infiltração de água. Assim, não se mostra viável compelir a seguradora ao pagamento da indenização securitária, na ausência de vício na contratação ou de falta de informações claras acerca das exclusões de cobertura.

Nesse sentido:

“
Apelação. Seguro empresarial. Ação de cobrança. Negativa de cobertura pela seguradora.
Ausência de falha no dever de
informação previsto no artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor
.
Inserção de cláusulas de limitação
de cobertura nos contratos de seguro, desde que
redigidas de forma clara, objetiva e de fácil compreensão
. Possibilidade. Cláusula de exclusão de cobertura redigida em conformidade com os ditames das normas consumerista. Sentença mantida.
Recurso não provido.
”

(TJ-SP - Apelação Cível: 1003003-34.2022.8.26.0564 São Bernardo do Campo, Relator: Emerson
Sumariva
Júnior, Data de Julgamento: 15/02/2023, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2023)

Assim, ainda que
se
aplique o art.
47 do Código de Defesa do Consumidor para sustentar que as cláusulas restritivas do contrato devem ser interpretadas de manei
ra mais favorável ao consumidor,
tal regra não pode ser aplicada de forma irrestrita, especialmente quando as cláusulas são redigidas de forma clara e de fácil compreensão, tendo o consumidor plena ciência de seu teor no momento da contratação, sem qualquer ambiguidade ou contradição.

Dessa forma, não se verifica, no caso concreto, motivo que justifique a relativização das cláusulas restritivas
, e, ainda
que a apelante alegue que a exceção final da cláusula restritiva lhe conferiria o direito à indenização, deve prevalecer, no presente caso, o limi
te da apólice contratada, ao passo que
, inexistindo previsão expressa de cobertura para a situação em análise, não há que se falar em procedência do pedido autoral.

Corroborando o entendimento, cito julgados dos tribunais pátrios:

“
APELAÇÃO CÍVEL - PROCEDIMENTO COMUM - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - DANO ORIUNDO DE FATO NÃO COBERTO - RISCO EXCLUÍDO - SENTENÇA MANTIDA.
O direito à indenização securitária pressupõe a ocorrência de algum dos fatos descritos na
cobertura do contrato
.
Não comprovada
a
ocorrência da hipótese de cobertura do seguro
- vendaval,
deve ser mantida a sentença de improcedência do pleito inicial
.

(TJ-MG - AC: 10000212274864001 MG, Relator: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 16/12/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/01/2022)
(
g.n
)

“
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO RESIDENCIAL - Autora que pretende receber indenização securitária em razão dos prejuízos listados na petição inicial,
os quais atribui
ao desmoronamento do muro divisório de sua residência em dia de chuva e enchente, a qual adentrou sua residência - Pedido de indenização pautado na caracterização dos seguintes sinistros: "desmoronamento", "quebra de vidros" e "dano a eletrodomésticos" – Descabimento - Queda do muro que foi incontroversamente causada pelas águas das chuvas, o que é admitido pela autora e foi constado quando da elaboração do laudo pela Defesa Civil -
Contrato mantido com a ré no qual há clara exclusão de indenização a prejuízos gerados por alagamento, inundação, enchente, entrada de água de chuva e/ou ação de chuva
– Demais sinistros relatados pela demandante (quebra de vidros e danos a eletrodomésticos) que, da mesma forma, foram causados pela enchente, risco não coberto –
Ausência de cobertura securitária para a hipótese
- Honorários recursais devidos – RECURSO DESPROVIDO
”
(TJ-SP - AC: 10090503920208260032 SP 1009050-39.2020.8.26.0032, Relator:
Angela
Lopes, Data de Julgamento: 10/06/2021, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2021)
(
g.n
).

Desta feita
, inexistindo justificativa para a modificação do entendimento firmado pelo juízo de primeira instância, impõe-se a manutenção da sentença recorrida, diante da ausência de cobertura securitária no contrato de seguro livremente pactuado pela apelante para a hipótese do sinistro em questão.

Ante o exposto
, pelas razões alhures,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
por

IMAGENS - MEDICINA DIAGNOSTICA S.A.
,
mantendo
incólume
a sentença recorrida.

A luz do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios ao patamar de 15% (quinze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025